Tribunal: STF
Processo: RHC 266005
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.007.538, in verbis: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio. 



    2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante transportando 506 kg de maconha entre Estados da Federação. O Tribunal de origem não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, notadamente pelas anotações na folha de antecedentes do agravante, pela elevada quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias do caso concreto em que a conduta envolveu vários agentes coordenados, inclusive com batedores. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus substitutivo do recurso próprio. 



    4. Discute-se também se há flagrante ilegalidade a ser sanada. 



    III. Razões de decidir 



    5. Não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. O writ foi impetrado contra acórdão proferido por maioria em data recente e houve a interposição de Recurso Especial pela defesa, que está em processamento na origem. 



    6. Não se verifica flagrante ilegalidade, na medida em que a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é aplicável apenas ao pequeno traficante. A elevada quantidade de droga apreendida (506 kg de maconha) e as circunstâncias da prática delitiva, com a atuação coordenada com outros agentes e batedores, evidenciam fundamentação concreta e idônea do Tribunal de origem para dosimetria da pena realizada. 



    7. O habeas corpus não é via adequada para revolver o contexto fático-probatório dos autos, sendo vedado desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária quanto à dedicação do agravante a atividades criminosas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. Não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. 



    2. A elevada quantidade de droga apreendida em conjunto com outras circunstâncias do crime consubstanciam fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    3. O habeas corpus não é via adequada para revolver o contexto fático-probatório dos autos.”



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, c/c art. 40, V, Lei nº 11.343/2006 da Lei nº 10.826/03 e nos arts. 180 e 311 do Código Penal. Foram apreendidos “506 kg de maconha”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para “absolver o réu dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador, mantida a condenação pelo tráfico de drogas, com pena fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, além de 583 dias-multa”. 



    Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    Argumenta que “a quantidade de droga, isoladamente, não é motivo suficiente para afastar a aplicação da minorante”. Defende que “a própria sentença reconheceu a ausência de provas quanto à atuação permanente ou organizada do paciente, o que evidencia que o afastamento da minorante se deu por presunção, a partir da mera quantidade de droga, violando o princípio da individualização da pena”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requer-se: o conhecimento e provimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para reformar o acórdão proferido pelo e. Superior Tribunal de Justiça, conhecendo-se do writ e determinando a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, com o consequente redimensionamento da pena e fixação do regime inicial adequado, qual seja, o semiaberto.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES, PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO DA BENESSE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM FACE DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPRÓPRIA PARA A VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera. 



    A decisão proferida está assim fundamentada:



    [...]



    Observa-se que o habeas corpus foi utilizado como substitutivo do recurso próprio, eis que impetrado contra acórdão proferido por maioria aos 13 de março de 2025 na Apelação Criminal n. 1500508-15.2022.8.26.0578. Ainda, a inicial ressalta a interposição de Recurso Especial no origem (fl. 4). 



    Em tempos de habeas corpus de número um milhão impetrado nesta Colenda Corte, cujo relator é o Ministro Ribeiro Dantas, discute-se a eficácia desse remédio constitucional e a real necessidade de se restringi-lo aos requisitos constitucionais e legais em relação ao direito de ir, vir e ficar, ou seja, à liberdade de locomoção, ou então aceitá-lo como substituto de outro recurso ou ação cabível. 



    Conforme exposto pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz nos autos do HC n. 1.002.968:



    [...]



    Assim, é o caso de não conhecimento do writ, conforme já ressaltado em decisão monocrática. 



    Ainda, não se verifica flagrante ilegalidade a ser sanada.



    A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006 visa o pequeno traficante. O Tribunal de origem fundamentou de forma concreta e idônea a não incidência da referida minorante, notadamente diante da volumosa quantidade de droga apreendida e e das circunstâncias do crime. Destaca-se (fl. 28): "Em atuação que, como bem revelado pelos policiais, envolvia vários agentes coordenados, inclusive com batedores." 



    Nesse sentido:



    [...]



    Fato é que [N]ão é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária quanto à dedicação do réu a atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.[...] (AgRg no HC n. 1.001.874/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, o seguinte julgado: 



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Homicídios qualificados, consumados e tentados, roubos qualificados, sequestro e cárcere privado. Dosimetria. Reexame de fatos e provas incompatível com o habeas corpus. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. (HC 240.022-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/6/2024) 



    Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o RHC nº 247.538-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2025:    



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.  



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante postula a fixação da pena-base em patamar mínimo e a revisão da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.  



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar se é adequado recurso ordinário em habeas corpus quando a matéria articulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (iii) verificar se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    5. É inviável recurso ordinário em habeas corpus quando as razões apresentadas não tiverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância.



    6. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ficando o controle pelos tribunais superiores limitado à aferição da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, no que inviável a reanálise em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória.



    7. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus.  



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.



    No que concerne à aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, comprovado o não preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRÁFICO PRILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. MAJORANTE, DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso, a reincidência do paciente, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. II - A majorante, do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, é de natureza objetiva e, por conseguinte, aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido em um dos lugares indicados naquele dispositivo, no caso, nas dependências de estabelecimento prisional. III - O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, indicar quaisquer elementos concretos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.620-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 194.313-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/8/2021)



    Como se depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, “o Tribunal de origem fundamentou de forma concreta e idônea a não incidência da referida minorante, notadamente diante da volumosa quantidade de droga apreendida e e das circunstâncias do crime. Destaca-se (fl. 28): ‘Em atuação que, como bem revelado pelos policiais, envolvia vários agentes coordenados, inclusive com batedores.’”. Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha: 



    Direito Penal. Agravo regimental sem habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Majoração da pena-base. Afastamento do redutor do tráfego privilegiado . Necessidade de reexame fático-probatório. Inviabilidade. Negado provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interposto regimental contra decisão que negou seguir o habeas corpus impetrado para verificar a dosimetria da pena imposta a paciente condenado por tráfico de drogas. 2. O pedido do agravante consiste na revisão da dosimetria da pena, alegando ilegalidade na majoração da pena-base e no afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 3. O juízo de origem condenou o paciente ao tráfico de drogas, fixando a pena acima do mínimo legal devido à grande quantidade e variedade de entorpecentes, afastando o redutor pela dedicação à atividade criminosa. O Tribunal local deu provimento parcial ao apelo da defesa, aliviando a pena, mas mantendo o afastamento do redutor. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento, afirmando que a revisão da dosimetria exigiria revolvimento de matéria fática. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta por tráfico de drogas, especificamente quanto à legalidade da majoração da pena-base e do afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e se a revisão desses pontos é compatível com a via do habeas corpus e do agravo regimental. III. Razões de decidir 5. A jurisdição do Supremo Tribunal Federal limita a revisão da dosimetria da pena ao controle da legalidade dos critérios utilizados e à correção de eventuais arbitrariedades, vedando incursão no quadro fático-probatório ou a fornecida da discricionariedade das instâncias ordinárias. 6. A majoração da pena-base em dois terços pelas instâncias ordinárias, em razão da quantidade e diversidade da droga apreendida (aproximadamente 29kg de diversas substâncias), está em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/2006 e com a jurisdição desta Corte, que reconhece a discricionariedade judicial na fixação da pena-base, não sujeita a esquemas matemáticos rígidos. 7. O afastamento do redutor com fundamento na dedicação do réu a atividades criminosas não se mostrou ilegal, pois as instâncias ordinárias indicaram elementos concretos além da quantidade de droga, como a apreensão de apetrechos para o tráfico(balança de decisões, notas de comércio), que denotam habitualidade na prática delitiva. 8. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre a dosimetria da pena e o alargamento do redutor implicaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, exceções incompatíveis com a via do habeas corpus e do agravo regimental. 4. Dispositivo e tese 9. Negado provimento ao agravo regimental. (HC 260.983-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/10/2025)



    Direito Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Redutor do tráfego privilegiado . Impossibilidade. Regime prisional mais grave. Circunstância judicial negativa. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a pedido referente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado e à fixação de regime prisional mais grave. 2. O agravante buscou a rediscussão da matéria relativa à aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) e à imposição de regime prisional mais grave, alegando desacerto da decisão agravada. 3. As instâncias de origem concluíram que o réu, embora primário, se dedicasse a atividades criminosas, após sua prisão em flagrante transportando grande quantidade de droga (80kg de maconha), impedindo a aplicação do benefício. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante preenche os requisitos para a aplicação do redutor do tráfego privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006); e (ii) saber se é possível a imposição de regime prisional mais grave para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, quando houver circunstância judicial negativa. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada nem apresentou argumentos suficientes para enfirmá-la, passando apenas à rediscussão de matéria já pacificada pela importação do Supremo Tribunal Federal. 6. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado , prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pressupõe que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 7. No caso concreto, as instâncias de origem, após detida análise dos autos, concluíram que o réu, embora primário, se dedicava a atividades criminosas, comprovado pela grande quantidade de droga (80kg de maconha) transportada, o que impedia a concessão do benefício. 8. A existência de circunstância judicial negativa permite a imposição de regime prisional mais grave para o início da aplicação da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e a importação consolidada desta Corte. 4. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. (RHC 249.016-AgR, Segunda Turma Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1/10/2025)



    AGRAVO REGIMENTO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca a incidência da causa de redução da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, assim como a imposição de regime prisional menos grave. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exclusão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de exclusão prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 quando apresenta fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, ec) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 4. Inferir-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos recolhidos sob o crivo do contraditório, em especial a quantidade de droga apreendida (“253Kg de maconha”), indicaram que as hipóteses não retratam quadro de tráfico eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão devem incidir. 5. Conforme já assentou este CORTE, é possível que “o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituições da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 08/09/2016). 4. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 249.678-AgR, Primeira Turma Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/2/2025)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Deveras, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente